Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES INEXISTENTES. TESE NÃO APRESENTADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS.
1. A apresentação de argumentos que não foram apresentados oportunamente em sede de contrarrazões não implica reconhecimento de omissão, ainda mais considerando o caráter integrativo ou aclaratório dos embargos de declaração, que não permitem a análise de argumento novo, não levado à apreciação do órgão julgador.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.